Tribunal: TJSP
Processo: 2153989-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Locativos recebidos por imóvel em condomínio - A ação de exigir contas refere-se a locativos recebidos nos períodos discriminados, sendo apresentados os contratos de locação, de maneira que não demonstrou o agravado a utilidade da avaliação do imóvel e das benfeitorias edificadas, pois a questão é saber, dentre o que foi recebido a tal título, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Locativos recebidos por imóvel em condomínio - A ação de exigir contas refere-se a locativos recebidos nos períodos discriminados, sendo apresentados os contratos de locação, de maneira que não demonstrou o agravado a utilidade da avaliação do imóvel e das benfeitorias edificadas, pois a questão é saber, dentre o que foi recebido a tal título, o que lhe cabe - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153989-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CARLOS
ROBERTO DA SILVA, é agravado LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153989-31.2019.8.26.0000 -Voto no 17.244
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2153989-31.2019.8.26.0000
Relator: Alcides Leopoldo
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1037596-86.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Agravante: Carlos Roberto da Silva
Agravado: Lindomar Gomes de Oliveira Junior
Juízes: Larissa Boni Valieris e Artur Pessôa de Melo Morais
Voto n. 17.244
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir
Contas – Locativos recebidos por imóvel em condomínio - A ação
de exigir contas refere-se a locativos recebidos nos períodos
discriminados, sendo apresentados os contratos de locação, de
maneira que não demonstrou o agravado a utilidade da avaliação
do imóvel e das benfeitorias edificadas, pois a questão é saber,
dentre o que foi recebido a tal título, o que lhe cabe - Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de prestação de contas, das decisões reproduzidas,
nestes autos, às fls. 13/14 e 78 (embargos de declaração), diante da nomeação
de perito judicial, sob o fundamento de necessidade da prova pericial, por
pleitear o agravado o desconto no valor de R$ 52.912,97, pois afirma que
foram realizadas benfeitorias e que seria necessário abater do valor do
agravante.
Sustenta o recorrente que já foi feita perícia no processo
n. 0026140-11.2005.8.26.0224, e não cabe mais nestes autos ser discutido
novamente essa questão, que inclusive já havia sido apreciada na sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153989-31.2019.8.26.0000 -Voto no 17.244
3
fls. 39/41 da prestação de contas, e caso haja o entendimento de designá-la,
deve ser perícia técnica contábil e não para avaliação do imóvel, pois aqui se
discute
a
prestação de contas que não está sendo feita pelo
agravado/executado.
Pleiteia a concessão da liminar para que se realize perícia
técnica contábil para apuração dos valores recebidos pelo agravado dos
alugueres no imóvel objeto desta ação, bem como seja reformada a decisão
no tocante a avaliação do imóvel e das benfeitorias edificadas, pois, a questão
da edificação, ou seja, das benfeitorias edificadas já está superada, e já foi
objeto de perícia, conforme se comprovou pela sentença do Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Guarulhos, processo no 0026140-11.2005.8.26.0224,
que transitou em julgado.
Foi deferido o efeito suspensivo, para que os autos
tramitem sem realização da perícia de Engenharia determinada.
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 91/95).
É o Relatório.
A questão relacionada às benfeitorias no imóvel já foi
tratada na decisão relativa à extinção de condomínio de fls. 20/21, e na
própria sentença de fls. 232/234 dos autos principais, que dispôs: "conquanto
pese a irresignação atestada pelo requerido, forçoso reconhecer que razão
assiste ao autor quando afirma que a questão teria sido discutida pela sentença
de fls. 21/22, que se consolidou pela ocorrência do trânsito em julgado".
A ação de exigir contas refere-se a locativos recebidos
nos períodos discriminados, sendo apresentados os contratos de locação às
fls. 262/291, 303/326, de maneira que não demonstrou o agravado a utilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153989-31.2019.8.26.0000 -Voto no 17.244
4
da avaliação do imóvel e das benfeitorias edificadas, pois a questão é saber,
dentre o que foi recebido a tal título, o que lhe cabe.
Destarte, inviável a realização da prova pericial de
Engenharia para avaliação do imóvel e das benfeitorias edificadas, cabendo
ao Juízo de origem analisar a necessidade da prova pericial contábil.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica